Tribunal: TJMT
Processo: 1024228-86.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024228-86.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (APELANTE), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO), GUIOMAR ALVES MARTINS - CPF: 298.200.221-34 (ADVOGADO), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (APELADO), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO), GUIOMAR ALVES MARTINS - CPF: 298.200.221-34 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO – PROCEDÊNCIA –
DEMONSTRADA A RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO ÔNIBUS QUE ABALROOU A TRASEIRA DO VEÍCULO SEGURADO – REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREENCHIDOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que autorizam tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

Assim, demonstrada a conduta culposa do requerido na condução de seu veículo automotor que, ao se desentender no trânsito, atingiu a traseira da motocicleta na qual trafegavam os apelantes causando-lhes diversas escoriações pelo corpo, conforme se extrai da prova testemunhal, pericial e documental, a condenação da parte requerida ao pagamento da verba indenizatória é medida que se impõe.

Conforme dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15 devidos os honorários recursais, conforme §§ 1o, 2o e 11 do artigo 85 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME,
contra a sentença proferida na
Ação de Regressiva de Ressarcimento de Danos Causados por Acidente de Veículo
ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
, a qual julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de R$39.000,27 (trinta e nove mil e vinte sete centavos), a título de ressarcimento, devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, contados do evento danoso (art. 398 do CC c/c Súmula 54 do STJ), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico (ID 155526717).

Em suas razões recursais (ID 155526720), a parte apelante alega que a culpa pelo acidente fora do segurado da apelada, pois o condutor do veículo da apelante trafegava, como de costume, pela Avenida Coronel Escolástico, sentido bairro/centro, pista em alto declive, quando se aproximou do cruzamento com a Avenida Tenente Coronel Duarte, sinalizou indicando sua conversão à esquerda, e no mesmo sentido, à frente trafegava o veículo JEEP de propriedade do segurado da apelada, o qual freou de forma brusca e repentina quando uma motocicleta cruzou a sua frente, o que levou à colisão tendo em vista ser o veículo ônibus

longo, extremamente pesado e se encontrar em uma via de alto declive, não conseguindo a frenagem total para evitar colidir na traseira do veículo JEEP, causando várias avarias em ambos os veículos.

Afirma que o condutor do veículo ônibus trafegava de modo inteiramente acertado e irrepreensível, a uma velocidade baixa, com cautela e atenção máxima.

Sustenta ainda, que da análise do boletim de ocorrência constata-se que o condutor do veículo segurado estava dando seta para a direita, enquanto o condutor do veículo ônibus estava dando seta para a esquerda, porém, devido à falta de atenção do condutor do veículo segurado, este freou bruscamente e de forma inesperada ao se deparar com o motoqueiro a sua frente, vindo com seu veículo para a o lado, o que demonstra que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo segurado.

Defende que mesmo mantendo distância segura do veículo segurado, como estava, foi humanamente impossível parar totalmente o veículo ônibus tendo em vista que se encontrava em um declive acentuadíssimo no momento do acidente, o que exclui a sua culpa conforme inciso II do artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro.

Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se improcedente o pedido formulado na inicial em razão da culpa exclusiva do condutor do veículo segurado, com a inversão do ônus sucumbencial.

Alternativamente, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a culpa concorrente, com a redução do valor, posto que de forma exagerada, com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 155526724).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
ajuizou a presente
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Causados por Acidente de Veículo
ajuizada

em face de
INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA - ME,
aduzindo que mantinha um Contrato de Seguro do veículo JEEP/GRAND CHEROKEE LIMITED 3.6 4X4 V6AUT, ano/modelo 2011/2012, placa OAV-8687, chassi no 1C4RJFBG6CC168973, segurado em nome de Marcelo Neves Lotufo, por meio da Apólice de Seguro n° 14186221, com vigência de 04/01/2018 a 04/01/2019, sendo a responsável pelo veículo na qualidade de seguradora (ID 155516662).

Alegou que no dia 15/03/2018, por volta das 14h30min., o condutor do veículo segurado trafegava pela Avenida Coronel Escolástico, quando no cruzamento com a Rua Tenente Coronel Duarte, realizou a sinalização regulamentar para convergir na referida via, quando fora surpreendido por um motociclista que cruzou a sua frente, sendo obrigado a reduzir a velocidade a fim de evitar a colisão com o referido condutor (ID 155516662).

Sustentou que no momento em que o condutor do veículo segurado reduziu a velocidade para evitar a colisão com o motociclista, foi surpreendido pelo Veículo MERCEDES BENZ/MPOLO TORINO, ano/modelo 2013/2013, placa OBO-3684, este de propriedade da empresa requerida, o qual era conduzido pelo preposto OSVALDO RODRIGUES PINTO, o qual abalroou a traseira do veículo segurado que ficou danificado devido à gravidade do impacto (ID 155516662).

Ao apreciar o feito, o d. magistrado singular julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos termos relatados.

Inconformada recorre a parte requerida, ora apelante.

Pois bem.

Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que autorizam tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

Da análise detida dos autos, resta incontroverso que o veículo da empresa requerida atingiu a traseira do veículo segurado ocasionando dano material, sendo necessário apenas analisar a culpa pelo acidente.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (ID 155516672) o veículo conduzido pelo preposto da parte requerida trafegava pela Avenida Coronel Escolástico e quando o semáforo abriu, sinalizou para esquerda quando o veículo segurado freou bruscamente em razão de que uma motocicleta cruzou a sua frente e apesar de tentar desviar não obteve sucesso, vindo a colidir com sua frontal direita na traseira do veículo segurado.

Da leitura do Boletim de Ocorrência (ID 155516672) evidente que a argumentação da parte apelante não tem como ser acolhida.

Isso porque, no momento do acidente, o fluxo na Avenida Coronel Escolástico encontrava-se lento porque o semáforo havia acabado de abrir.

Assim, se o veículo conduzido pelo preposto da parte requerida tivesse guardado distância segura e compatível com o porte do veículo, a colisão não teria ocorrido, mesmo porque segundos antes do acidente, os veículos encontravam-se parados e ao retomar a movimentação, a velocidade inicial dos veículos tende a ser baixa.

Ademais, compete aos motoristas a condução dos veículos de forma cautelosa, atentos as imprevisões que podem ocorrer no trânsito, havendo inclusive previsão legal de que por razões de segurança é permitido ao condutor de veículos frear bruscamente, conforme artigo 42 do CTB.

Essa hipótese prevista no artigo 42 do CTB é justamente a situação dos autos, pois o veículo segurado freou em razão da segurança, pois estando dirigindo de forma cautelosa o que lhe permitiu parar seu veículo quando uma motocicleta cruzou a sua frente, vindo assim a impedir a colisão.

Se o condutor do veículo de propriedade da parte requerida também estivesse dirigindo de forma cautelosa, guardando distância segura, poderia ter evitado o acidente ao frear seu veículo logo atrás, no entanto, como consta do Boletim de Ocorrência (ID 155516672)

o preposto da apelante tentou apenas desviar, sem que tenha acionado o freio.

Ora, o artigo 28 do CTB determina expressamente que o condutor de veículo automotor deve,
“a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”
.

Por sua vez, o artigo 29 do CTB prevê que os condutores de veículos automotores devem
“guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículo, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.

Assim, evidente a caracterização de culpa do veículo de propriedade da parte requerida, conduzido por seu preposto, pois ao transitar com um veículo de grande porte (ônibus), extremamente pesado em uma via de declive acentuadíssimo, como reconhece a apelante em suas razões recursais, este deveria transitar em velocidade baixa, principalmente após abrir o sinal autorizando o reinício do fluxo, guardando distância segura dos demais veículos em razão das próprias características do veículo por ele conduzido de tal modo que eventuais imprevisões poderiam ser evitadas com o acionamento do freio.

Portanto, não tendo a apelante refutado a dinâmica do acidente, tampouco juntado documento apto a elidir as alegações da seguradora apelada, não há como acolher sua irresignação.

Consequentemente. há que prevalecer o entendimento de que havendo colisão traseira a culpa será daquele que se encontrava na retaguarda, conforme entendimento do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro
. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)
. 2. É inviável o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não conseguiu produzir provas aptas ao afastamento da presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. Para entender de modo contrário, seria necessário o reexame dos elementos fáticos, incabível no especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.162.733/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017.)
(g.n.).

Ainda sobre o tema, ensina a doutrina de Rui Stoco:

[...] imprudente e, pois, culpado, seria, ainda, o motorista que integrando a corrente do tráfego descura-se quanto à possibilidade de o veículo que lhe vai à frente ter de parar de inopino, determinando a colisão. O motorista que segue com seu carro atrás de outro veículo, prudentemente, deve manter uma razoável distância do mesmo, atento à necessidade de ter de parar de um momento para o outro. Ele não vê e não sabe, às vezes, o que se encontra na dianteira do mesmo, a prudência, que tivesse cautela e atenção redobradas para que não se deixasse colher de surpresa por alguma freada possível do veículo após o qual ele desenvolve sua marcha.”
(In: Tratado de responsabilidade civil. 2007, p. 375).

Destarte, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito alegado pela apelada deixando de desconstituir a sua presunção de culpa, nos termos artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, os honorários em favor do causídico da parte recorrida devem ser majorados para 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico obtido pela seguradora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023